Tribunal: TJDFT
Processo: 0738933-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738933-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0038035-69.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada para definir que cabe ao agravado o pagamento dos débitos de impostos que pendem sobre o imóvel (id 208133268 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a intempestividade do agravo de instrumento. O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência da decisão ora agravada em 23.8.2024 e o ato mencionado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22.8.2024 (id 208552756 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto em 16.9.2024. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).[1] Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a intempestividade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Recurso Especial 1913794/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4.10.2021, Diário da Justiça Eletrônico 6.10.2021; Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 1087306/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14.9.2021, Diário da Justiça Eletrônico 16.9.2021; Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1172025/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4.10.2021, Diário da Justiça Eletrônico 8.10.2021.